Tribunal: TJDFT
Processo: 0718054-14.2022.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0718054-14.2022.8.07.0007 APELANTE: ADRIANA TELLES PALMEIRA, EDUARDO TELLES PALMEIRA, ELIZABETH POLI PALMEIRA, JANET TELLES PALMEIRA, SANDRA TELLES VIEIRA REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO TELLES PALMEIRA, SANDRA TELLES VIEIRA APELADO: ELIZABETH POLI PALMEIRA, EDUARDO TELLES PALMEIRA, SANDRA TELLES VIEIRA, JANET TELLES PALMEIRA, ADRIANA TELLES PALMEIRA REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO TELLES PALMEIRA, SANDRA TELLES VIEIRA DESPACHO 1. Em resposta ao Ofício no 32/2025/6TC (id. 74430650), a Caixa Vida e Previdência apresentou petição (id. 74548351). 2. Eduardo Telles Palmeira e Sandra Telles Vieira sustentam (id. 75223797) a ausência de transparência nas informações prestadas pela entidade previdenciária, notadamente a inexistência de respostas aos questionamentos efetuados pelos curadores. 3. A Senhora Procuradora de Justiça Márcia Pereira da Rocha, em seu parecer (id. 76564464), adere à fundamentação dos curadores e reforça a necessidade de nova expedição de ofício à instituição responsável pela previdência do de cujus. 4. De fato, em que pese tenha sido intimada para prestar os devidos esclarecimentos, em resposta à petição dos curadores (id. 71727862), a Caixa Vida e Previdência limitou-se a indicar o valor que estava depositado na conta do Sr. Geraldo Telles Palmeira e as quantias que foram repassadas a seus familiares, além daquelas retidas para fins de pagamento de Imposto de Renda. 5. Ocorre que a referida resposta não veio acompanhada de qualquer extrato de conta, para verificação do desenvolvimento do saldo e da adequação dos valores, nem da indicação dos cálculos necessários ou da justificativa de cada rubrica. 6. Assim, expeça-se ofício à Caixa Vida e Previdência e, subsidiariamente, à Caixa Econômica Federal, para, no prazo de 15 dias, prestar os devidos esclarecimentos, em resposta às petições dos curadores (ids. 71727862 e 75223797) e à manifestação do Ministério Público (id. 76564464), com juntada dos extratos correspondentes, histórico da conta, explicação e/ou justificativa de cada lançamento e memória de cálculos pormenorizada referente a cada pagamento. Essas informações devem contar expressamente no corpo do mandado, bem como que o ofício poderá ser recebido por qualquer funcionário das destinatárias, ficando ao encargo das próprias instituições o encaminhamento ao setor competente. 7. Após, primeiramente, manifestem-se as partes, no prazo comum de 10 dias, e, em seguida, à Procuradoria de Justiça para parecer. 8. Intimem-se. Brasília - DF, 29 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora